Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700481-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVISMAR DIAS CARNEIRO AGRAVADO: ACTEG - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO ESTADO DE GOIAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13598876), com pedido de antecipação de tutela, interposto por CLOVISMAR DIAS CARNEIRO contra ACTEG - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO ESTADO DE GOIAS, em face da decisão (ID 53421569 do processo de origem, fl. 20) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0718037-69.2017.8.07.0001, intimou o exequente para apresentar manifestação em face da impugnação do Executado, ora Agravante, nos termos a seguir colacionados: Intime-se a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da impugnação à penhora de ID 53399198 e documentos de ID 53399200 ao ID 53399210. Após, retornem os autos conclusos para deliberação. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que tem urgência na liberação da verba salarial bloqueada, objeto do cumprimento de sentença (ID 13598876, fl. 5). O ato judicial agravado foi disponibilizado em 15/01/20120, o recurso interposto em 16/01/2020, de forma tempestiva, veio acompanhado de preparo (ID 13598884 e ID 13598885, fls. 22-23) e subscrito por advogada com procuração nos autos ID 13598877, fl. 16. Em que pese a tempestividade, de início, não vislumbro, ao menos nessa análise preliminar, o cabimento do presente recurso, pois interposto em face de ato judicial com conteúdo de despacho, razão pela qual entendo que não foi demonstrado o enquadramento do presente caso em uma das hipóteses estabelecidas no Art. 1.015 e parágrafo único, do CPC/2015, que prevê a interposição do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória. Ademais, as razões do recurso não guardam correlação, nem impugnam especificamente os termos do ato judicial agravado. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação do Agravante para que demonstre o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, em face do ato que intimou a parte Exequente, ora Agravada, para apresentar manifestação à impugnação oposta pelo Executado, ora Agravante, nos autos do cumprimento de sentença. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2020 10:27:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador